Tribunal: TJMT
Processo: 1018146-85.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018146-85.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HATILA ALVES GONCALVES - CPF: 071.427.981-14 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEY GONCALVES DE MATOS - CPF: 886.771.841-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SOPESADA DESFAVORAVELMENTE – REGIME FECHADO ESTABELECIDO COM MOTIVAÇÃO CONCRETA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – APELO DESPROVIDO.

A
escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada ao condenado, de modo que, embora a pena aplicada não ultrapasse oito anos de reclusão, e ele não seja reincidente, não se pode desconsiderar que as circunstâncias do crime foram sopesadas em desfavor do indivíduo, e o regime mais gravoso foi motivado em elementos concretos de convicção, indicando sua periculosidade, razão pela qual o regime inicial fechado é o que mais se amolda à espécie, em perfeita observância
ao artigo 33, § 3o, do Código Penal, e, sem qualquer infringência à Súmula 440/STJ ou à Súmula
719/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1018146-85.2020.8.11.0003 (código 699183) que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Hatila Alves Gonçalves
foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990
,
ao cumprimento da reprimenda global de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa.

Embora o sentenciado tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id 72130507), sua defesa interpôs o presente apelo, pugnando nas inclusas razões recursais (Id 72130514, pp. 1-8) que seja estabelecido o regime inicial semiaberto, sustentando que o sentenciado é primário e possui bons antecedentes, e a imposição do regime fechado viola os enunciados das Súmulas 718 e 719, do STF.

Nas contrarrazões recursais (Id 72130518), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Roubo majorado e corrupção de menor [art. 157, § 2°, inciso II, § 2°-A, inciso I, do CP, e art. 244-B, da Lei n°. 8.069/90 c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, na forma do art. 69 do CP] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da sentença a fim da modificação do regime de cumprimento da pena para o semiaberto – Inviabilidade – A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis recomendam a segregação inicial em regime mais gravoso – Sentença adequada e devidamente fundamentada – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Consoante relatado,
Hatila Alves Gonçalves
foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990
,
ao cumprimento da reprimenda global de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa.

Embora o sentenciado tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal sua defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal, visando que seja estabelecido o regime inicial semiaberto, em detrimento do fechado, por entender que as circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis, e, sobretudo porque ele é primário e sem antecedentes criminais.

Sem delongas, tendo em vista que não se discute provas relacionadas à materialidade e à autoria delitiva, entendo que é desnecessário tecer maiores ilações sobre o conteúdo fático-probatório dos autos.

No que diz respeito à pretensão defensiva, entendo que a súplica não procede.

Conquanto a pena final não tenha ultrapassado 8 anos de reclusão, ficou nítido na sentença hostilizada, sem qualquer dificuldade de compreensão, que as circunstâncias do crime (art. 59, CP) foram valoradas em desfavor do sentenciando, nos seguintes moldes:

“No que tange às circunstâncias do crime, opto por valorar negativamente este ponto, haja vista que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, deixando de ponderar essa ocorrência como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo” (Id 72130502, p. 11).

Logo adiante, a magistrada singular justificou a imposição do regime inicial fechado, nos seguintes termos:

“Neste caso, justifica-se a fixação de regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda, consoante permissivo do art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, visto se tratar de crime hediondo (art. 1o, inciso II, “b”, da Lei 8.072/90). Diante das peculiaridades do caso concreto, mais precisamente no que tange às circunstâncias em que se consumaram os fatos delituosos (emprego de arma de fogo e concurso de agentes – um dos quais, inclusive, menor de idade), o modus operandi do delito reflete especial gravidade. Não pode ser olvidado o fato de que o sentenciado em referência registra procedimentos pertinentes a atos infracionais, o que, muito embora jamais possa ser considerado para fim de antecedentes criminais, deve ser avaliado para o fim de apurar a periculosidade do agente, máxime quando recém completou a maioridade penal, como ora ocorre quanto ao acusado. In casu, tais circunstâncias, por certo, denotam a necessidade de resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. Dessa maneira, fundamento de forma concreta, nessas ocorrências, a fixação de regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda”
(Id 72130502, pp. 14-15).

Primeiramente, é imperioso registrar que a escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada ao condenado.

Há que se atentar que, para a aplicação do regime semiaberto, sob à luz do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, tal hipótese só tem cabimento nos casos em que o paciente não seja reincidente e também que não ostente circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência do artigo 33, § 3o, do mesmo
Codex .

Nesse passo, observa-se que embora a pena
a ele cominada não ultrapasse 8 anos de reclusão, denota-se dos termos da sentença condenatória que
em seu desfavor, como já dito, foram valoradas as circunstâncias do crime, isto porque ele praticou o crime em concurso de pessoas, no caso um adolescente, e conforme considerado concretamente pela magistrada singular, “
n
ão pode ser olvidado o fato de que o sentenciado em referência registra procedimentos pertinentes a atos infracionais, o que, muito embora jamais possa ser considerado para fim de antecedentes criminais, deve ser avaliado para o fim de apurar a periculosidade do agente, máxime quando recém completou a maioridade penal
”.

Apenas a título elucidativo, ainda que possa se cogitar na hipótese que o concurso de agentes na prática do crime de roubo é circunstância afeta à causa de aumento prevista no § 2o, inciso II, do Código Penal, é cediço que em se tratando de crime de roubo duplamente majorado, como é o caso, nada impede que uma circunstância seja valorada na primeira fase dosimétrica, enquanto a outra permanece como causa de aumento.

Portanto, sob esse prisma, a
regra que se extrai do artigo 33, § 2o, “b”, combinado com o § 3o, do Código Penal, é a de que o réu
não reincidente
, condenado à pena igual ou inferior a 8 anos e com
circunstâncias judiciais

favoráveis
, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, enquanto o réu
reincidente
ou que possua
circunstâncias judiciais

desfavoráveis
, ainda que condenado à pena igual ou inferior a 8 anos, deverá iniciar o cumprimento no regime fechado.

Ademais, a magistrada
a quo
apresentou motivação idônea a respeito da periculosidade concreta do indivíduo, pois não há como desconsiderar que desde adolescente ele tem demonstrado sua trajetória em atos infracionais, e agora, que completou a maioridade, voltou a delinquir, o que nos permite concluir que as aplicações de medidas sócio educativas não foram suficientes para fazê-lo refletir no caminho que ingressou, merecendo maior reproche estatal nesse momento.

Dessarte, mantenho firme o entendimento de que não é possível compactuar com benesses indevidas,
data vênia,
com moderações a quem não demonstra a menor possibilidade de conviver com a sociedade ordeira, sem que antes seja submetido a maior reproche do Estado, até que demonstre estar apto ao retorno do convívio social.

Sendo assim, pelas circunstâncias globais que envolvem o delito em comento, está evidenciada a validade do regime inicial fechado adotado no presente caso, sem que haja qualquer violação às súmulas 718 e 719 questionadas no apelo, visto que os argumentos da magistrada sentenciante a respeito da gravidade do crime e periculosidade do apelante, não são meras ilações e encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos.

Nesse sentido:

“(...) 1. Impossibilidade de fixação do regime intermediário para início de desconto da pena se a opção pelo regime fechado não se deu com base na gravidade abstrata do delito, mas, ao contrário, com fulcro nas especificidades da causa que, por sua vez, exigem maior rigor no apenamento, bem como na mecânica delitiva do crime, notadamente diante do emprego de arma de fogo para o cometimento da infração, circunstância que evidencia a acentuada periculosidade do agente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp 1386996 / SP – Agravo Regimental no Recurso Especial 2013/0174200-1 – Quinta Turma – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 17.9.2013).

“(...) I. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea, não bastando para tanto a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Inteligência das Súmulas 718 e 719 do STF. II. Não há constrangimento ilegal na imposição do regime inicial mais gravoso da reprimenda, quando fixado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, além da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo condenado. III. Ordem denegada.”
(STJ – HC 171614 SP 2010/0082247-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 17.3.2011).

Diante desse manifesto, entendo que o regime inicial fechado é o mais adequado no presente caso.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Hatila Alves Gonçalves,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021